Tribunal: TJDFT
Processo: 0024239-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024239-86.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA NAZARETH DANTAS DE FREITAS DESPACHO Considerando que ainda pendente de julgamento o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito dos precedentes, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o apelo especial, nos termos da decisão de ID 53759122. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031